Tribunal: TJDFT
Processo: 0724798-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724798-77.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAIS MOREIRA DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA MOREIRA DE ALMEIDA SILVA APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., KEZIA PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por TAIS MOREIRA DE ALMEIDA contra sentença da 11a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante contra KEZIA PEREIRA DOS SANTOS E BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. A tentativa de conciliação pode ser realizada a qualquer tempo, desde a fase pré-processual até momento após a prolação da sentença ou do acordão que decide a lide (arts 932, inciso I, art. 139, V e art. 3°, § 2°, todos do Código de Processo Civil (CPC). O exame das circunstâncias fáticas e jurídicas do presente litígio indicava a possibilidade de realizar autocomposição, de modo a colocar fim ao conflito. Por esse motivo, foi designada audiência de conciliação, a ser realizada com a minha participação, no dia 13 de dezembro de 2023, às 16hs. O apelado BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA requereu sua dispensa da audiência, pois “não tem proposta de acordo para apresentar no caso”. Diante do seu desinteresse em realizar acordo, dispenso o apelado BRADESCO de participar da audiência. Mantenho a audiência com relação à apelante TAÍS e à apelada KEZIA. Intimem-se e publique-se em caráter de urgência. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator